Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011942-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2. Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Ercimon Pereira do Lago
contra a decisão monocrática que acolheu em parte os aclaratórios por ele antes manejados, indeferindo o requerimento da concessão da justiça gratuita (id. 175024197).

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“para a concessão de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil não delimita como requisito o estado de miserabilidade”.

Aduz que
“não haveria como o agravante arcar com as todas as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família”.

Afirma que
“os proventos estão dentro do patamar que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende como passível de concessão”.

Sustenta, ainda, que
“somado a isto, tem-se ainda as despesas médicas e educacionais da família que chegaram a mais de 18 mil reais (id. 169587685, fls. 03)”.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado e reformada a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 181124660).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça ante a Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto por
Ercimon Pereira do Lago
em face da decisão monocrática que acolheu em parte os aclaratórios por ele antes manejados, indeferindo o requerimento da concessão da justiça gratuita (id. 175024197).

Ao analisar o recurso de embargos de declaração, os acolhi parcialmente, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão proferida no agravo de instrumento.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo
Ercimon Pereira do Lago
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática desta relatora.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, no bojo dos autos, o agravante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita alegando encontrar-se em situação financeira absolutamente desfavorável.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 4º da Lei de Assistência Judiciária (Lei n.º 1.060/50), revogado pelo artigo 1.072 do CPC, conferia à declaração de pobreza presunção
iuris tantum
da situação de miserabilidade declarada, de tal modo que bastava a afirmação da parte de que não possuía condições de arcar com as custas do processo para que os benefícios da justiça gratuita lhe fossem concedidos.

Essa presunção, a propósito, restou mantida no artigo 99, §3º, do CPC, ao prescrever que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Todavia, a despeito do requerimento do recorrente e da existência de declaração de pobreza, pode o magistrado indeferir o pedido caso existam nos autos elementos que evidenciem a contradição com a miserabilidade declarada e, ainda, depois de conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

Logo, não basta para a concessão do benefício a mera argumentação de insuficiência de recursos financeiros ou a condição de necessitado, é preciso que sejam apresentadas provas capazes de demonstrar a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

No caso dos autos, embora o agravante tenha acostado extrato do imposto de renda dos exercícios 2012 a 2020 (págs.01/62-id.
170250682
), o extrato do exercício de 2023 demonstra que a situação econômica de hipossuficiência por ele alegada não prospera (págs. 01/09 - id. 169587685).

Ademais, os valores de custeio dos dependentes do agravante não condizem com uma pessoa hipossuficiente, pois, consoante documento de IR-2023 (id.169587685 - p.01/09), os gastos estão em torno de R$20.213,42 (vinte mil, duzentos e treze reais e quarenta e dois centavos).

Nesta senda, em que pesem as alegações do recorrente, há que se reconhecer que o mesmo não trouxe aos autos demonstração cabal capaz de atestar sua insuficiência financeira ao ponto de justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo esta a orientação que tem prevalecido nos Tribunais Pátrios.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO QUE NÃO REFLETE SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS - PROVAS SATISFATÓRIAS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BEM INDIVISÍVEL – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DO IMÓVEL RELATIVA À MEAÇÃO DE CONJUGE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2.
Não havendo elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
.

3. Nos termos do art. 843 do CPC, o direito de meação assegurado ao cônjuge do réu em ação de improbidade não impede a indisponibilidade na totalidade dos bens, quando indivisíveis, porquanto seu direito recairá sobre o produto de eventual alienação em execução futura.
(N.U 1016672-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste agravo não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo incólume a decisão monocrática proferida no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023